Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-19.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718187-19.2018.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: FLAVIO ALVES ROCHA, RAFAELLA MOREIRA AGUILAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DE MULTA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETRO. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de rejeição à impugnação manejada pela agravada na fase de cumprimento de sentença, com a aplicação de multa pelo não cumprimento voluntário da sentença e a subsequente fixação dos honorários de advogado de acordo com o montante impugnado. 2. O depósito judicial com o mero objetivo de garantir o juízo da execução, sem que a quantia esteja à disposição do credor, não configura pagamento voluntário. 2.1. Dessa forma, a fixação da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de advogado devem ter por parâmetro o valor integral do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 523, §1o, e 525, §§ 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o depósito do valor incontroverso, sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito, deve ser considerado como pagamento voluntário, o que inviabiliza a incidência de multa e fixação de honorários, sobre a integralidade da dívida, em fase de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 523, §1o, e 525, §§ 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do julgado no sentido de que “o depósito judicial procedido com o objetivo de garantia do Juízo, sem que a quantia esteja à disposição do credor, não configura pagamento voluntário, devendo haver, no caso, o acréscimo do valor da multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento)” (ID 8187895 - Pág 10) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 520, § 3°, DO NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É indispensável o prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição recursal. 2. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1435744/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/6/2019) (g.n.). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porque rever os fundamentos do acórdão no sentido de que “o depósito procedido pela devedora (Id. 18707484 dos autos de origem) teve o mero objetivo a garantia do Juízo na fase de cumprimento de sentença. O comprovante do depósito foi juntado aos autos acompanhado de petição, tendo requerido o bloqueio dos valores depositados “até a averbação da rescisão contratual na matrícula do imóvel”. (Id. 19924219 dos autos de origem) A seguir, a devedora ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo requerido também o indeferimento da liberação dos valores”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029